Tribunal: STJ
Processo: 0822268-86.2021.8.14.0301
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918483 - PA(2025/0147755-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FACULDADES INTEGRADAS DE CASTANHAL LTDA
AGRAVANTE
: SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO CARLOS DE CARVALHO - RJ143795
WILLIAM TAKACHI NOGUCHI DO VALE - RJ140485
AGRAVADO
: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR
: HUBERTUS FERNANDES GUIMARÃES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
ICMS.
SERVIÇOS
DE
COMUNICAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DISTRIBUIÇÃO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO.
CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO.
.
SÚMULA 518/STJ
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E
REEXAME DE
356/STF.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A análise de suposta ofensa a princípio não viabiliza a interposição de recurso
especial, uma vez que princípios não se amoldam ao conceito de lei federal previsto no
III,
, da Constituição Federal, incidindo o óbice da
.
art. 105,
a
Súmula 518/STJ
2. É inviável o conhecimento do apelo nobre se a tese jurídica vinculada ao dispositivo
legal — na espécie, a prevalência da causalidade sobre a sucumbência em razão de
modulação de efeitos — não foi efetivamente debatida pelo Tribunal de origem,
carecendo do indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e
356/STF.
3. A revisão da responsabilidade pela instauração da lide e a verificação do
decaimento das partes para fins de redistribuição dos encargos de sucumbência
demandam o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada pela
.
Súmula 7/STJ
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56529561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b9850630-b397-4c4b-917f-a602d028dbcf

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b9850630-b397-4c4b-917f-a602d028dbcf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918483 - PA(2025/0147755-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FACULDADES INTEGRADAS DE CASTANHAL LTDA
AGRAVANTE
: SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO CARLOS DE CARVALHO - RJ143795
WILLIAM TAKACHI NOGUCHI DO VALE - RJ140485
AGRAVADO
: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR
: HUBERTUS FERNANDES GUIMARÃES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
ICMS.
SERVIÇOS
DE
COMUNICAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DISTRIBUIÇÃO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO.
CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. SÚMULA 518/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E
REEXAME DE
356/STF.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A análise de suposta ofensa a princípio não viabiliza a interposição de recurso
especial, uma vez que princípios não se amoldam ao conceito de lei federal previsto no
III,
, da Constituição Federal, incidindo o óbice da
art. 105,
a
Súmula 518/STJ.
2. É inviável o conhecimento do apelo nobre se a tese jurídica vinculada ao dispositivo
legal — na espécie, a prevalência da causalidade sobre a sucumbência em razão de
modulação de efeitos — não foi efetivamente debatida pelo Tribunal de origem,
carecendo do indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e
356/STF.
3. A revisão da responsabilidade pela instauração da lide e a verificação do
decaimento das partes para fins de redistribuição dos encargos de sucumbência
demandam o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada pela
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55698741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:30
Código de Controle do Documento: 5a7f3951-eb2d-4c68-973d-a3b49c35494f

Em análise,
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
agravo interno (fls. 2.002-2.026)
foi interposto pelas FACULDADES INTEGRADAS DE CASTANHAL LTDA. contra
decisão da Presidência desta Corte (fls. 547-549) que não conheceu do recurso
especial.
A controvérsia jurídica na origem provém de ação ordinária ajuizada pelas
agravantes contra o ESTADO DO PARÁ, visando ao reconhecimento da inexistência
de relação jurídico-tributária quanto à aplicação de alíquota majorada de ICMS 30%
(trinta por cento) sobre serviços de comunicação, além da repetição do indébito
tributário. O pedido baseou-se na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE
(Tema 745).
714.139/SC
A sentença julgou os pedidos improcedentes (fls. 386-389). O magistrado
fundamentou que, em razão da modulação de efeitos determinada pelo Pretório
Excelso, a inconstitucionalidade da alíquota majorada produzirá efeitos apenas a partir
do exercício de 2024 para as ações propostas após
como ocorre no presente
5/2/2021,
caso, cuja petição inicial foi protocolada em
Em consequência da
1/4/2021.
improcedência, as autoras foram condenadas ao pagamento de custas e honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao julgar o agravo interno em
apelação, manteve a decisão por entender que a condenação em honorários
sucumbenciais é corolário lógico da derrota daquele que provocou o litígio e não
logrou na pretensão (fls. 455-462).
Inadmitido o recurso especial na origem pela incidência da Súmula 7/STJ
(fls. 500-504), as recorrentes interpuseram agravo em recurso especial (fls. 505-514).
A Presidência do Superior Tribunal, contudo, não conheceu do apelo nobre,
assentando que o recurso fundou-se em ofensa a princípios, os quais não se
enquadram no conceito de lei federal, e que a tese recursal carecia do necessário
prequestionamento. Na ocasião, os honorários foram majorados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor arbitrado na instância de origem, nos termos do
§ 11, da
art. 85,
Lei 13.105/2015.
No agravo interno, as agravantes sustentam, em síntese, que a controvérsia
estaria ancorada no
do Código de Processo Civil, especialmente quanto ao
art. 85
Documento eletrônico VDA55698741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:30
Código de Controle do Documento: 5a7f3951-eb2d-4c68-973d-a3b49c35494f

alcance dos termos “vencedor” e “vencido” em hipótese na qual a improcedência do
pedido teria decorrido exclusivamente da modulação de efeitos fixada no julgamento
do RE
(
. Defendem, ainda, que a análise do princípio da
714.139/SC Tema 745/STF)
causalidade seria possível, por constituir mera aplicação do
do CPC, e afirmam
art. 85
haver prequestionamento, porque o acórdão recorrido transcreveu e aplicou o art. 85
do CPC ao caso. (fls. 555-565).
Impugnação apresentada pelo ESTADO DO PARÁ, na qual defende a
manutenção do julgado e a aplicação de multa por recurso protelatório (fls. 571-574).
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Permanece incabível, na via do recurso especial, a insurgência fundada, de
modo autônomo, em suposta ofensa a princípios, pois não se enquadram no conceito
de lei federal exigido pelo
III, da Constituição. A jurisprudência desta Corte é
art. 105,
firme no sentido de que não se conhece de recurso especial calcado apenas em
alegada violação ao princípio da causalidade, tomado isoladamente, por não constituir
norma federal apta a abrir a instância especial.
Ainda que se considere o esforço das agravantes em reconduzir a discussão
ao
do CPC, o recurso especial encontra óbice no prequestionamento. Consta do
art. 85
acórdão do Tribunal de origem, conforme a própria transcrição reproduzida no agravo
interno, que a controvérsia foi delimitada ao regramento de arbitramento de honorários,
com exame de percentuais e base de cálculo à luz do
§§ 2o, 3o e 8o, do CPC, e
art. 85,
aplicação do entendimento firmado no
para afastar a fixação por
Tema 1076/STJ
equidade. A tese central deduzida no especial, todavia, não se restringe ao modo de
cálculo; busca-se, em realidade, a revisão da própria atribuição do ônus sucumbencial,
sob o argumento de que, apesar da improcedência, as autoras não deveriam ser tidas
Documento eletrônico VDA55698741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:30
Código de Controle do Documento: 5a7f3951-eb2d-4c68-973d-a3b49c35494f

por “vencidas”, uma vez que a pretensão teria sido obstada pela modulação de efeitos
do precedente do STF, com pedido de inversão ou afastamento da condenação em
honorários por causalidade.
Esse recorte jurídico específico — modulação de efeitos e sua repercussão
na qualificação de “vencedor” e “vencido”, com pretendida redistribuição/afastamento
de honorários — não foi enfrentado pela Corte local sob o enfoque pretendido no
especial. A simples menção ao
do CPC para resolver questão distinta, restrita
art. 85
aos critérios de fixação da verba, não supre o requisito do prequestionamento quanto
ao debate ora deduzido. Incide, portanto, a Súmula 211/STJ.
Também não afastam essa conclusão os precedentes invocados no agravo
interno. Os julgados citados pelas agravantes, em geral, tratam de contextos como
extinção do processo, perda superveniente do objeto, transação ou fato de terceiro,
hipóteses nas quais a causalidade costuma ser manejada para definir ônus em
molduras processuais distintas da improcedência de mérito (fls. 559-560). No caso,
segundo as premissas assentadas na origem, houve julgamento de improcedência,
cenário que, como regra, atrai a sucumbência conforme o
do CPC, ressalvadas
art. 85
situações específicas que pressuporiam pronunciamento explícito das instâncias
ordinárias sob o ângulo controvertido, o que não se verifica.
De forma adicional, ainda que superados os óbices acima, a pretensão de
alterar a distribuição de honorários com base em “quem deu causa” à demanda, em
cenário no qual o pedido foi julgado improcedente e as instâncias ordinárias não
assentaram a tese sob o ângulo proposto, demandaria reexame do contexto fático-
processual e das premissas do caso concreto, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Mantêm-se, portanto, os óbices formais assinalados na decisão agravada,
uma vez que o agravo interno não trouxe fundamentos aptos a afastá-los.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55698741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:30
Código de Controle do Documento: 5a7f3951-eb2d-4c68-973d-a3b49c35494f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.918.483 / PA
Número Registro: 2025/0147755-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08222688620218140301 8222688620218140301
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FACULDADES INTEGRADAS DE CASTANHAL LTDA
AGRAVANTE
: SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO CARLOS DE CARVALHO - RJ143795
WILLIAM TAKACHI NOGUCHI DO VALE - RJ140485
AGRAVADO
: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR : HUBERTUS FERNANDES GUIMARÃES
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FACULDADES INTEGRADAS DE CASTANHAL LTDA
AGRAVANTE
: SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO CARLOS DE CARVALHO - RJ143795
WILLIAM TAKACHI NOGUCHI DO VALE - RJ140485
AGRAVADO
: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR : HUBERTUS FERNANDES GUIMARÃES
Documento eletrônico VDA56500904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:47
Código de Controle do Documento: c2def1ff-3fd2-46f8-895e-253b973aa547

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:47
Código de Controle do Documento: c2def1ff-3fd2-46f8-895e-253b973aa547